Tribunal: TJBA
Processo: 8000877-02.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000877-02.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CCB - CONSTRUTORA CESARONI BRAGA LTDA

Advogado(s)
:
LEA MARCIA BRITTO MESQUITA, IZABEL DE MAGALHAES ARAUJO ABREU NASCIMENTO, HELDER ERLAN DAMASCENO BRITO DE MATOS, GABRIEL LAGO SANTOS

APELADO: FABIO LIMA SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA RODRIGUES ALVES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE LOTE. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROVA DOS DANOS, EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE E PREQUESTIONAMENTO.
M
ERO INCONFORMISMO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DISCUTIDAS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que conheceu e negou provimento a Apelação Cível, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de atraso na entrega de lote, declarando a inexigibilidade de IPTU e taxas condominiais até a entrega do bem, condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel e indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00.

O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade objetiva da construtora, afastou a alegada excludente fundada em atuação de terceiros, assentou a presunção de lucros cessantes mesmo em lote não edificado e manteve a indenização por dano moral, majorando honorários advocatícios.

A embargante sustenta omissão quanto à necessidade de prova concreta dos danos materiais e morais, à aplicação do art. 12, § 3º, III, do Código de Defesa do Consumidor, à incidência dos arts. 402, 403, 884 e 927 do Código Civil, à distinção entre fortuito interno e externo segundo o REsp 1.294.101/RJ e ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, além de requerer prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados.

A parte embargada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de se manifestar sobre a necessidade de prova concreta dos danos, sobre a alegada excludente de responsabilidade por fato de terceiros, sobre a vedação ao enriquecimento sem causa e sobre os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado examinou expressamente a responsabilidade objetiva da construtora, à luz do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, afastando a excludente prevista no § 3º, III, ao concluir que a morosidade de órgãos públicos e concessionárias integra o risco da atividade econômica, caracterizando fortuito interno, em consonância com a orientação firmada no REsp 1.294.101/RJ.

Também houve manifestação clara acerca dos lucros cessantes, reconhecidos com fundamento na privação da fruição econômica do bem, entendimento respaldado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no REsp 2053900/SP, sendo desnecessária a indicação expressa de cada dispositivo legal quando a fundamentação adotada resolve integralmente a controvérsia, nos termos do art. 489 do CPC.

Quanto ao dano moral, o acórdão consignou que o atraso excessivo na entrega do imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando violação a direitos da personalidade, com fixação do quantum indenizatório segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo omissão quanto à motivação adotada.

A alegação de enriquecimento sem causa e de afronta aos arts. 402, 403, 884 e 927 do Código Civil traduz inconformismo com a solução jurídica conferida, não configurando vício integrativo.

O prequestionamento não exige enfrentamento exaustivo de todos os dispositivos invocados, bastando que a matéria tenha sido apreciada, sendo certo que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que rejeitados os aclaratórios.

Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos, por configurarem mera tentativa de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo inadmissíveis quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, hipótese em que se aplica o art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 393, 402, 403, 884, 927 e 944.
Código de Defesa do Consumidor, art. 12, § 3º, III.
Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 1º e 11; 489, § 1º; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
STJ, REsp 1.294.101/RJ.
STJ, AgInt no REsp 2053900/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 06/10/2023.
TJSP, Apelação Cível 1022685-90.2014.8.26.0002, Rel. Mary Grün, julg. 09/06/2021.
TJBA, Apelação 0511897-91.2016.8.05.0001, Rel. Maria de Fátima Silva Carvalho, publ. 04/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8000877-02.2019.8.05.0039, embargante
CCB – CONSTRUTORA CESARONI LTDA

e
embargad
o

FÁBIO LIMA SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

VIII